Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-11.2018.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 1000220-11.2018.8.11.0020
Recorrente: ALBERTO DE JESUS ARAUJO
Recorrida: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (COTAS IMOBILIÁRIAS). TIME-SHARING. RESILIÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL/ARRAS PENITENCIAIS. RETENÇÃO DEVIDA. ART. 420 DO CC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que afastou o pleito de restituição de valores, declarou a rescisão contratual e rejeitou o pedido contraposto.
Propósito recursal de reforma para determinar a restituição de 95% do valor pago parcialmente a título de sinal/arras e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O juízo a quo fundamenta a ausência de restituição de acordo com a cláusula IX (cláusula penal), a qual foi inscrita de forma clara e de fácil entendimento.
É incontroverso nos autos que a rescisão contratual ocorreu a pedido do consumidor, ora Recorrente, sendo legítima a incidência de cláusula penal em favor da Recorrida.
No caso, a recorrida afirma que possui respaldo contratual para a retenção integral do sinal (entrada).
Não há que se falar em restituição de valores a título de sinal/arras, pelo que a cláusula sexta, II, “Forma de pagamento”, prevê claramente que o consumidor possui a alternativa de desistência/interrupção da contratação, convertendo a arras penitenciais, nos termos do artigo 420, do Código Civil.
Nas arras penitenciais, exercido o direito de arrependimento, não haverá direito a indenização suplementar, possuindo um condão unicamente indenizatório. Tem o caráter de pena pela desistência do contrato. Aquele que as recebeu, se for o desistente, devolvê-las-á em dobro, e com correção monetária. Já se for o que entregou, se a desistência for sua, perdê-las-á, tendo o recorrente desistido, não há que se falar em restituição.
Danos morais não configurados. Ainda que houvesse descumprimento contratual, o que não é o caso, o mero descumprimento contratual não é suficientes para ensejar indenização por dano moral.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALBERTO DE JESUS ARAUJO - CPF: 382.549.211-72 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), JULIA SILVA SALLES - CPF: 973.854.501-30 (REPRESENTANTE), RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 10.623.013/0001-70 (RECORRIDO), MARIO FERNANDO CAMOZZI - CPF: 186.155.038-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020